Tribunal: TJBA
Processo: 0302220-35.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302220-35.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DORIVANA SANTOS SILVA, DORIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

D
IREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez em favor de José Carlos dos Santos, com DIB em 02/04/2014 e pagamento de parcelas vencidas até a concessão de aposentadoria por idade em 08/01/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso frente ao princípio da dialeticidade, ante a alegação de razões dissociadas da sentença; (ii) determinar se o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez, considerando a existência de incapacidade parcial e permanente aliada às suas condições biopsicossociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não deve ser conhecido na parte em que o Apelante discute a natureza de contribuinte individual e o benefício de auxílio-acidente, matérias que não integraram o objeto do processo nem os fundamentos da sentença, configurando ausência de dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC).

4. No mérito, restou comprovado o acidente de trabalho que resultou em restrição definitiva de movimentos na mão e punho esquerdo do segurado, conforme laudo pericial que atestou incapacidade laboral permanente.

5. Embora a perícia tenha indicado incapacidade parcial, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite a concessão de aposentadoria por invalidez quando a incapacidade parcial for somada a fatores socioeconômicos, profissionais e culturais que inviabilizem a reabilitação.

6. No caso concreto, trata-se de trabalhador rural idoso, com baixa escolaridade (até a 1ª série), o que, aliado à limitação física para esforços braçais, demonstra a impossibilidade prática de reinserção no mercado de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

1.

O não enfrentamento específico dos fundamentos da sentença nas razões recursais impede o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

2. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além do laudo pericial, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, especialmente em casos de trabalhadores rurais com baixa instrução e idade avançada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, arts. 19, 42 e 59; CPC/2015, art. 932, III; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2720247/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2036962/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 05/09/2022; TJBA, Apelação nº 0000105-02.2009.8.05.0223, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0302220-35.2015.8.05.0137
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
JOSE CARLOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça